Tribunal: TJES
Processo: 5010031-59.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou o recorrente a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato de empréstimo consignado e de abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora, bem como a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e pagamento pelos danos morais.

2. A autora alega descontos indevidos promovidos pelo requerido, sem autorização para tal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

5. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6.

Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

7. Inviabilidade de concessão da compensação requerida pelo réu, tendo em vista que os valores depositados não foram na conta da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais, em dobro e danos morais.
"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010031-59.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou o recorrente a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato de empréstimo consignado e de abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora, bem como a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e pagamento pelos danos morais.

2. A autora alega descontos indevidos promovidos pelo requerido, sem autorização para tal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

5. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6.

Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

7. Inviabilidade de concessão da compensação requerida pelo réu, tendo em vista que os valores depositados não foram na conta da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais, em dobro e danos morais.
"

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS ajuizada por
LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, a inclusão em seu benefício previdenciário de empréstimo consignado contrato nº 240035929 do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, incluído em 15/06/2022 no valor de R$1.588,48 (um mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), em 84 parcelas de R$43,30 (quarenta e três reais e trinta centavos), não contratados pela autora. Pugna, liminarmente, a suspensão dos descontos. Ao final, a confirmação da liminar, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13786266), a promovida argui a legalidade do vínculo jurídico aqui discutido e pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13786305):

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1. CONDENAR o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato de empréstimo consignado mencionado nos autos (Contrato 240035929), sob as penas da lei;

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao sobrecitado negócio (Contrato 240035929), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.212,40 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (01/09/2023) pelo INPC, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (01/09/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (01/09/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13786309) aduzindo que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a procedência do pedido indenizatório. Afirmou que o contrato foi firmado mediante assinatura digital. Requereu a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões de ID. 13786315 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13786310 e 13786311.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira recorrente comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, mormente, considerando a vulnerabilidade da recorrida e da pactuação por meio eletrônico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

6. Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, inclusive com eventual providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem expressa

concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que parece tratar-se realmente de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que sugerem certa reiteração em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem evidente formalização de suas vontades.

7. Esta mesma situação tem-se repetido como rotina nesta especializada, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam usualmente a surpresa de créditos lançados em suas contas bancárias sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira.

8. De lembrar, outrossim, que de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

9. No caso em específico existe o agravante de que o réu não provou ter lançado valor de crédito em conta bancária de titularidade da autora, já que o endereço de destino do recurso vinculado ao negócio em destaque (Banco 104 - Agência 171 – Conta 235656-5) não seria pertencente à consumidora, como revelou consulta realizada por este juízo junto ao sistema Sisbajud, como consta do apostilado.

10. Daí porque não remanescem valores por devolver da parte da autora, já que não se demonstrou que ela se beneficiou economicamente do contrato de empréstimo consignado em detalhe.

11. Com base, então, em critério de equidade, como autoriza a letra do art. 6º da LJE, razoável deferir os pedidos iniciais para promover o cancelamento do noticiado mútuo bancário com a suspensão dos descontos então realizados no benefício previdenciário da autora.

12. Noutro sentido, a autora deverá receber de maneira dobrada a quantia indevidamente abatida de seus dividendos, neste caso pela presunção de má-fé do réu em relação ao referido incidente de consumo, pois não demonstrado o repasse dos valores objeto do noticiado empréstimo, restituição que deverá observar os limites perseguidos pela consumidora (R$

1.212,40), posto ausente contradição adversa neste capítulo da pretensão autoral.

13. Em remate, de pontuar que o caso dos autos revela como caracterizável e incindível dano moral na espécie, na medida em que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento pela autora da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nela, consumidora, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimada, especialmente em decorrência de sujeição de contratação indesejada, também pelos descontos que desfalcaram sua subsistência.

Reforço o fato de que o recorrente colacionou aos autos um comprovante de transferência bancária inelegível via TED (ID. 33793678), afirmando ter depositado o valor do consignado na conta da recorrente e esta relata não possuir conta na Caixa Econômica Federal, e sim no banco Bradesco onde recebe seu benefício previdenciário, fato que restou comprovado por consulta realizada pelo juízo sentenciante junto ao sistema Sisbajud.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do recorrido.

A
indenização material
deve ser mantida em
dobro
, porquanto no presente caso, o contrato (termo de consentimento) juntado aos autos não possui sequer assinatura. Coaduno com os registros da sentença no sentido de
“(...) No caso em específico existe o agravante de que o réu não provou ter lançado valor de crédito em conta bancária de titularidade da autora, já que o endereço de destino do recurso vinculado ao negócio em destaque (Banco 104 - Agência 171 – Conta 235656-5) não seria pertencente à consumidora, como revelou consulta realizada por este juízo junto ao sistema Sisbajud, como consta do apostilado. (...)”
.
Tal cenário demonstra que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para conferir, ainda que minimamente, a segurança ao usuário, o que traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé.

Desta forma, como restou assentada que o valor depositado pelo banco réu não possuiu destino em conta bancária da recorrida, não vislumbro o direito da compensação requerido pelo recorrente, conforme pág. 17 de suas razões recursais.

Por fim, no que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento apenas para determinar a devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
. É como voto.